Tribunal: TJES
Processo: 5008339-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008339-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DE SOUZA
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA PARA REEMBOLSO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008339-49.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LUCIANO DE SOUZA

RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais conforme se verifica no ID’s 14702300 e 14702301 .

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA PARA REEMBOLSO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais em virtude de demora no reembolso de valores relativos à passagem aérea cancelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal restringe-se à alegada configuração de danos morais decorrentes da demora na restituição do valor pago após o cancelamento do contrato, o que, segundo a parte recorrente, ultrapassa os limites do mero descumprimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica em apreço é, inequivocamente, de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. É cediço que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
A despeito da falha na prestação do serviço por parte da recorrida, materializada no descumprimento do contrato firmado entre as partes e a geração de frustração, o dano moral não se presume do simples inadimplemento contratual.

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o mero descumprimento contratual, embora possa gerar aborrecimento e frustração, não tem o condão de, por si só, caracterizar dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade que extrapole o cotidiano, o que tem sido seguido pelo Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DA COMPRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50346524820238080035, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma, 16/09/2024)

6.
Na hipótese dos autos, embora a ré tenha incorrido em conduta reprovável ao deixar de devolver o valor acordado dentro do prazo estipulado, a situação não extrapolou os limites do mero aborrecimento ou dissabor da vida em sociedade, tampouco houve demonstração de repercussão significativa na esfera íntima da autora.

7.
Inexistem nos autos elementos que evidenciem situação vexatória, humilhação, constrangimento ou exposição indevida da parte recorrente. O simples atraso no reembolso, ainda que frustrante, não configura abalo aos direitos de personalidade apto a justificar indenização por dano moral.

8.
O mero desconforto e os aborrecimentos decorrentes do atraso na entrega, por mais frustrantes que sejam, inserem-se nos percalços da vida em sociedade e nas intempéries das relações comerciais, não configurando, via de regra, dano moral passível de reparação.

9.
Diante do exposto, a sentença merece ser mantida integralmente conforme seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios que fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “
A mera demora na devolução de valores pagos em razão de cancelamento de passagem aérea, sem demonstração de repercussão anormal ou ofensa a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.
”

__________

Dispositivo relevante citado:

CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORREA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)